Tribunal: TJPA
Processo: 0000748-95.2015.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000748-95.2015.8.14.0016

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: EDUARDO ALVARES MOREIRA, FELIPE AUGUSTO ALVARES MOREIRA, EXPORTACAO, MATERIAIS E ALIMENTOS DO PARA LTDA - EMAPA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA EM RAZÃO DE PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO AUTÔNOMA EM AÇÕES CONEXAS. VEDAÇÃO À APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUANDO MENSURÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão do trânsito em julgado de ação anulatória que declarou a inexigibilidade do crédito tributário, condenando o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos patamares mínimos do art. 85, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal extinta em razão da procedência de ação anulatória conexa; (ii) saber se é possível a fixação por equidade quando o proveito econômico é mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a fixação autônoma de honorários advocatícios na execução fiscal e na ação anulatória ou embargos à execução, desde que respeitados os limites percentuais legais e vedada a compensação entre as verbas.

4. O proveito econômico obtido corresponde ao valor do crédito tributário afastado, sendo mensurável e enquadrado na faixa do art. 85, § 3º, II, do CPC.

5. Considerando que na ação anulatória foram fixados honorários correspondentes a aproximadamente 1,5% do proveito econômico, impõe-se ajustar a verba na execução fiscal para 6,5%, de modo que a soma observe o patamar mínimo legal de 8%.

6. É vedada a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico é mensurável, conforme orientação vinculante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É cabível a fixação autônoma de honorários advocatícios na execução fiscal extinta em razão da procedência de ação anulatória conexa, desde que respeitados os limites percentuais legais. 2. É vedada a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico da demanda for mensurável, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587); STJ, Tema Repetitivo 1.076; AgInt no AgInt no REsp 1.845.359/PR.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO

E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios e fixá-los no percentual de 6,5% sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor do crédito tributário cuja exigibilidade foi afastada, consoante o art. 85, § 3º, inciso II, do CPC e o Tema Repetitivo 587 do STJ.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que extinguiu, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal movida contra Exportação, Materiais e Alimentos do Pará LTDA – EMAPA, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos patamares mínimos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas suas razões recursais, o apelante pontua que a extinção da execução fiscal decorreu unicamente da procedência da ação anulatória que declarou inexigível o crédito tributário, razão pela qual a execução foi extinta apenas como consequência lógica daquele pronunciamento judicial.

Afirma que, no âmbito da execução fiscal, não houve efetiva atuação processual relevante da parte executada ou de seus patronos, limitando-se à comunicação da existência da ação anulatória, de modo que não se justificaria a fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa.

Sustenta que a fixação da verba honorária deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, considerando a natureza da demanda, o trabalho efetivamente realizado e o tempo exigido para o serviço profissional, aduzindo que a jurisprudência admite a não fixação de honorários ou sua redução quando a extinção da execução fiscal decorrer exclusivamente de decisão proferida em ação anulatória ou embargos à execução.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, defende que os honorários sejam arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 15473484).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 17204057).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se ao acerto da condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios na presente execução fiscal, bem como à definição do critério adequado para sua fixação, considerando que a extinção do feito executivo decorreu da procedência da Ação Anulatória nº 0008922-14.2015.814.0301, que declarou a inexigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 052013510000320-2, originário da Certidão de Dívida Ativa nº 2014570005087-1.

Como relatado, o juízo de origem extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão do trânsito em julgado da sentença proferida na ação anulatória, condenando o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos patamares mínimos previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse tocante, impende salientar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a fixação de honorários advocatícios de forma autônoma nas execuções fiscais e nas ações conexas, desde que respeitados os limites legais aplicáveis.

Com efeito, no julgamento do REsp nº 1.520.710/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 587), a referida Corte Superior firmou a seguinte tese:

“a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.”

Embora o precedente trate especificamente de embargos à execução, a orientação jurisprudencial do STJ já foi expressamente estendida às ações anulatórias fiscais, que igualmente constituem demandas autônomas e conexas à execução fiscal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, consolida em recurso representativo da controvérsia - REsp n. 1.520.710/SC, é possível a cumulação da verba honorária fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação.

2. Nas hipóteses de procedência parcial ou integral dos embargos, é possível a fixação única dos honorários no julgamento dos embargos, desde que se estipule que o valor fixado atenda à execução e aos embargos e a soma dos percentuais obedeça aos limites fixados na legislação. Precedentes.

3. Hipótese em que os embargos à execução foram julgados totalmente procedentes, extinguindo a execução fiscal e a verba honorária fixada para atender ambas as ações. Impossibilidade de cumulação. Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.845.359/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Assim, não procede a alegação do apelante no sentido de que seria incabível a fixação de honorários na execução fiscal simplesmente porque a extinção decorreu da procedência da ação anulatória. Ao contrário, a jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de fixação autônoma da verba honorária em cada uma das demandas, desde que respeitados os limites legais.

No caso concreto, observa-se que o proveito econômico obtido pela empresa apelada corresponde ao valor do crédito tributário cuja exigibilidade foi afastada, qual seja, R$ 674.776,17 (seiscentos e setenta e quatro mil, setecentos e setenta e seis reais e dezessete centavos), montante que corresponde ao valor atribuído à causa.

Considerando o salário mínimo vigente à época da sentença, tal valor se insere na faixa prevista no inciso II do § 3º do art. 85 do CPC, aplicável às causas cujo proveito econômico se situa entre 200 e 2.000 salários-mínimos, hipótese em que os honorários devem ser fixados entre 8% e 10%.

Todavia, verifica-se que no âmbito da Ação Anulatória que reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário foram arbitrados honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que corresponde aproximadamente a 1,5% do proveito econômico obtido.

Diante desse cenário, e considerando a orientação firmada no Tema Repetitivo 587 do STJ, segundo a qual as verbas honorárias podem ser fixadas de forma relativamente autônoma nas ações conexas, desde que observados os limites legais globais, mostra-se adequado ajustar a verba sucumbencial fixada nesta execução fiscal.

Assim, considerando que o percentual mínimo previsto na legislação para a faixa aplicável é de 8%, e tendo sido já fixado aproximadamente 1,5% na ação anulatória, a verba honorária no âmbito desta execução fiscal deve ser fixada em 6,5% sobre o proveito econômico obtido, de modo que a soma global das condenações se harmonize com os parâmetros legais e com a orientação jurisprudencial consolidada.

Registre-se que o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076, firmou entendimento no sentido de que é vedada a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico da demanda for mensurável, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Somente em hipóteses absolutamente excepcionais, previstas no § 8º do art. 85 do Códex Processual, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, admite-se a fixação equitativa, circunstâncias que manifestamente não se verificam no caso dos autos.

Portanto, a pretensão do apelante de arbitramento equitativo contraria frontalmente a orientação vinculante firmada pelo STJ, razão pela qual não pode ser acolhida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios e fixá-los no percentual de 6,5% sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor do crédito tributário cuja exigibilidade foi afastada, consoante o art. 85, § 3º, inciso II, do CPC e o Tema Repetitivo 587 do STJ.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 07/05/2026